Tribunal: TCU
Processo: 008.582/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900172024, modalidade Pregão e Uasg 925132 (Objeto: Contratação de serviços especializados de gestão operacional e de apoio à gestão estratégicado Programa de Assistência à Saúde dos Servidores do Banco Central (PASBC), nas áreas degerenciamento de rede credenciada, regulação, auditoria e processamento de contas médicas eodontológicas, com prestação de serviços nas modalidades presencial ou híbrida nos Edifíciossededo BCB em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro)

Inteiro teor:
Acórdão 1042/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, 250 e 269, inciso V, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante e determinar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.582/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil - Regional Curitiba. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Felipe Carvalho de Novaes (37173/OAB-PE), Carolina Dantas Salgueiro Pontes Queiroz (23514/OAB-PE) e outros, representando Murta Gestão e Auditoria em Sistema de Saúde Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência deste acórdão, acompanhado dos pareceres que o fundamentam, ao Banco Central do Brasil - Regional Curitiba e ao representante.